Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731949-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: SILVIO MAGALHAES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. (ID 50948634) contra decisão monocrática (ID 50637412) que não conheceu do agravo de instrumento apresentado pelo embargante. Em suas razões, alega o recorrente a existência de omissão. Aponta basicamente que não foi considerada a incorporação do KIRTON BANK S.A pelo banco embargante (BANCO BRADESCO S.A). Sem contrarrazões. É o relatório. Passo a fundamentar e, após, decidir. Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso originário, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do banco recorrente, verifica-se que não há a alegada omissão, como alegado. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da decisão recorrida, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a conclusão posta, sendo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Ora, não se olvida a aquisição do banco embargante dos ativos do banco que efetivamente figura no polo ativo da demanda de origem. No entanto, esse fato não dispensa a eventual sucessão processual, na forma do artigo 108 e ss. do Código de Processo Civil. Caso contrário, não que se falar em legitimidade processual. O trecho a seguir resume bem a conclusão aludida: “É que o polo ativo do cumprimento de sentença de origem é composto pelo KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, ao passo que o polo passivo é formado por SILVIO MAGALHÃES SOARES NETO, sendo o recorrente (BANCO BRADESCO S/A) pessoa estranha ao cumprimento de sentença. Ou seja, o cumprimento de sentença em que se proferiu a decisão recorrida foi iniciado por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO em face de SILVIO MAGALHÃES SOARES NETO. Todavia, após decisão desfavorável ao exequente KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, adveio recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, o qual, frise-se, não integra a relação jurídica processual de origem, nem mesmo como terceiro interessado. Nos termos do artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. Eis a razão do despacho de ID 49730147. Mesmo após intimado a justificar o eventual interesse recursal, na condição de terceiro interessado, quedou-se inerte, o que reforça a conclusão de que o recurso não merece ser processado. Logo, verifica-se a manifesta ilegitimidade recursal da parte recorrente. Noutros termos, revela-se processualmente inadequada a interposição de recurso por parte que não tenha comprovadamente qualquer interesse e/ou repercussão em sua esfera jurídica, como no caso. Ora, se a decisão combatida foi proferida em desfavor dos interesses do KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em cumprimento de sentença por ele ajuizado em face do recorrido, não há razão para que o BANCO BRADESCO S/A componha o polo ativo do agravo de instrumento, sem que justifique esse fato.” Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição interna da decisão, menos ainda aquela sugerida pelo embargante. Nesse influxo, não se vislumbram os vícios suscitados nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos para o não conhecimento do recurso. Em verdade, repiso, a pretensão do embargante é a rediscussão do conteúdo do decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a decisão, ao arquivo, com as comunicações de praxe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador